Tribunal: TJDFT
Processo: 0713457-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelo autor, ELTON CAVALCANTI DA SILVA BARROS, e pelo réu, HÉLIO FRANCISCO SOARES, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e os pedidos contrapostos
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) condutor responsável pelo acidente de trânsito; (ii) comprovação de danos materiais; e (iii) direito das partes à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao réu o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
5. No caso, as imagens gravadas do local atestam que o condutor do veículo do autor executou manobra de marcha à ré para sair da vaga de estacionamento, ocasião em que interceptou a trajetória do veículo do réu, que trafegava na via principal (ID 67141977), dando causa ao acidente de trânsito ao infringir os artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/1997).
6. Ademais, o laudo técnico que instruiu a inicial concluiu: “o acidente era evitável dada a distância em que os veículos estavam quando iniciado o movimento” (ID 67141699), circunstância que não exime o condutor que ingressa em uma via principal do dever de dar preferência aos veículos já em circulação. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1954855, 0715906-20.2024.8.07.0020, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 9.12.2024; Acórdão 1951191, 0705461-91.2024.8.07.0003, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29.11.2024.
7. Por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o período de tempo em que o seu veículo permaneceu no conserto, importando destacar que a declaração que instruiu o processo foi emitida com base em informação prestada pela própria parte interessada (ID 67141978), razão pela qual, por si só, não comprova os lucros cessantes reclamados. E ante a ausência de provas complementares, deve ser afastada a pretensão de reparação dos danos materiais. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1696909, 0755520-49.2021.8.07.0016, Rel.a Des.a Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 10.5.2023; Acórdão 1117031, 0702127-08.2018.8.07.0020, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, j. 14.8.2018.
8. No tocante aos danos morais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, inexiste dano moral in res ipsa em casos de acidente de trânsito, de modo que “a indenização por danos morais somente é devida quando, em exame casuístico, o magistrado conclui haver sido ultrapassado o mero aborrecimento e atingido substancialmente um dos direitos da personalidade da vítima do evento” (STJ, REsp 1512001/SP, 2012/0015869-2, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.4.2021). Na hipótese, o acidente de trânsito não gerou danos morais passíveis de indenização.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos desprovidos. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Custas recolhidas (ID 67562125). Condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao réu em razão do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi concedido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o, e 373, I, CTB, arts. 28, 29, 34 e 35; Lei no 9.099/1995, art. 17, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954855, 0715906-20.2024.8.07.0020, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 9.12.2024; Acórdão 1951191, 0705461-91.2024.8.07.0003, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 29.11.2024; Acórdão 1696909, 0755520-49.2021.8.07.0016, Rel.a Des.a Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 10.5.2023; Acórdão 1117031, 0702127-08.2018.8.07.0020, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, j. 14.8.2018.